Tribunal: TJMT
Processo: 1024931-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024931-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA
RESP 1.843.332/RS
(TEMA 1.051/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.051/STJ e fixou a seguinte tese:
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

2. No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial dos Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 166290659)

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“no caso em tela há de ressaltar de que os honorários sucumbenciais possuem caráter acessório ao montante principal. Desta forma, fica claro que o fato gerador do crédito em discussão se deu anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial dos Agravantes”.

Aduzem que

“são decorrentes das duplicatas mercantis emitidas no período entre 9/11/2011 e 19/2/2013. Sendo inquestionável a concursalidade do montante principal (numerário devido à UPL), não há outra saída aos valores acessórios (verba sucumbencial) senão a sujeição ao procedimento recuperatório, visto que o fato gerador da constituição do direito foi anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – os honorários sucumbenciais só foram fixados em decorrência de prévia discussão sobre créditos concursais”.

Asseveram que
“evidente a violação ao art. 49 da Lei 11.101/05, dado que os honorários advocatícios possuem lastro em título de caráter concursal, constituindo obrigação acessória do principal. O exposto supra revela a distinção do presente caso ao cenário que foi tratado no âmbito do Tema 1.051/STJ, afastando-se o equivocado óbice criado pela aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, dado que a questão em exame não possui relação ao que foi decidido, demonstrando-se a técnica da distinção (
distinguishing
)”.

Requerem o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática proferida com a reforma da r. decisão monocrática, uma vez que o recurso especial interposto pelos Agravantes não encontra óbice no Tema 1.051/STJ.

Recurso tempestivo (id 154034477).

Contrarrazões (id 157008652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, os Agravantes alegam, em síntese, que
“(...) os honorários sucumbenciais possuem caráter acessório ao montante principal. Desta forma, fica claro que o fato gerador do crédito em discussão se deu anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial dos Agravantes”.

Asseveram que
“evidente a violação ao art. 49 da Lei 11.101/05, dado que os honorários advocatícios possuem lastro em título de caráter concursal, constituindo obrigação acessória do principal. O exposto supra revela a distinção do presente caso ao cenário que foi tratado no âmbito do Tema 1.051/STJ, afastando-se o equivocado óbice criado pela aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, dado que a questão em exame não possui relação ao que foi decidido, demonstrando-se a técnica da distinção (distinguishing)”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.051 dessume-se que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

E no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que
o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador
, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051.
Confira-se trecho do mencionado voto:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal
”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Desse modo, não há nenhuma ressalva quanto à natureza acessória dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, de modo que a constituição de cada verba se dá de forma autônoma.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (Tema 1.051/STJ). 2.
‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005’ (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)
.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Dessa forma, verifica-se que os Agravantes não trouxeram argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.051/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023